Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706687-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI, JOSE CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DESPACHO Comprovem os agravantes, no prazo de cinco dias, a concessão da gratuidade de justiça nos autos principais, observando que o benefício concedido à parte não se estende ao advogado constituído, ou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) e as suas rendas, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade ou, ainda o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR